Tribunal: TJDFT
Processo: 0729573-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova. Nos casos em que se discute a má prestação de serviços, o fornecedor goza de melhores condições de produzir prova de modo a demonstrar que os serviços foram prestados a contento e adotados os procedimentos corretos, sobretudo quando a controvérsia envolve alegada falha na prestação de serviços odontológicos por parte da fornecedora de serviços, restando evidente a hipossuficiência técnica da consumidora frente à empresa ré, que exsurge como a parte mais apta à produção das provas, dispondo de maior facilidade para colacionar eventuais documentos necessários e aptos à busca da verdade real pelo d. Juízo “a quo”.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.